Tribunal: STF
Processo: HC 108187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEGITIMIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE DIREITO A RECURSO EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal e os precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011) assentam que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, o que importaria em supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB).



    2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que inocorre no caso sub judice. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006).



    3. “Reveste-se de legitimidade a decisão do Tribunal que, deferindo mandado de segurança impetrado por promotor de justiça, outorga efeito suspensivo a recurso em sentido estrito deduzido pelo ministério público contra ato judicial concessivo de liberdade provisoria” (HC 70392, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/1993, DJ 01-10-1993).



    4. A superveniência de decisão que determine a prisão do paciente, conferindo novo lastro à supressão da liberdade, torna prejudicada a impetração, mercê da incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o decisum posteriormente prolatado. Precedentes (HC 100567, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/11/2010; HC 101332 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010; HC 93.673/RJ, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ 27/06/2008).



    5. In casu, o impetrante não demonstrou qualquer excepcionalidade, máxime porque pleiteia: (i) o afastamento do verbete nº 691 da Súmula da Jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, em virtude da flagrante ilegalidade noticiada e do constrangimento ilegal consistente na mora na apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) a concessão de liminar para cassar a decisão proferida pelo TJSP que deu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade ao paciente, mandando-o que o mesmo seja posto em liberdade, até a decisão final sobre o mérito da questão posta nesta ação; (iii) o deferimento definitivo da ordem para cassar a decisão do TJSP que concedeu liminar em Ação de Mandado de Segurança aforada pelo Ministério Público estadual de primeiro grau na qual se pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente.



    6. A impetração resta, ainda, prejudicada, em razão da superveniência de sentença de pronúncia no juízo de primeiro grau, que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade.



    7. Agravo ao qual se nega provimento.